Tribunal: TJES
Processo: 5006864-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006864-33.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OTAVIO GOBBI NETO e outros (5)
AGRAVADO: YULA PEREIRA FRANCO e outros
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SUPRIMENTO DE OUTORGA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Otávio Gobbi Neto e outros contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência, em ação de suprimento de outorga proposta para regularização de imóvel objeto de permuta entre herdeiros. Alegam os agravantes que o bem foi negociado entre seu falecido pai, José Carlos Gobbi, e seus tios Jaime Fernandes Gobbi e Claudiomar Franco, faltando apenas as assinaturas das herdeiras deste último para formalização da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais — probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo — exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 300 do CPC exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela provisória de urgência.

A necessidade de dilação probatória quanto aos bens deixados por Otávio Gobbi e Olga Simonassi Gobbi impede a formação, nesta fase de cognição sumária, de juízo seguro sobre a composição dos espólios e a destinação dos bens, o que inviabiliza o reconhecimento da probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória de urgência.

Os autos não demonstram, de forma concreta, resistência das herdeiras Yula e Cláudia à prática de atos necessários à regularização do imóvel.

O periculum in mora não se configura, pois a alegação de limitação temporária no gozo de direitos sobre o imóvel não caracteriza risco de dano grave ou de difícil reparação.

A tutela de urgência pretendida é irreversível, já que autorizaria transferência de titularidade do bem, com possibilidade de venda ou financiamento, o que impede sua concessão nos termos do § 3º do art. 300 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de demonstração de resistência concreta dos requeridos impede a caracterização da urgência necessária à concessão de tutela provisória de urgência em ação de suprimento de outorga.

A ausência de provas sobre a composição e destinação dos bens deixados por Otávio Gobbi e Olga Simonassi Gobbi impede a aferição da titularidade do imóvel, o que afasta a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência.

Não se configura perigo de dano quando a alegação se limita à limitação de direitos patrimoniais ainda discutíveis.

A irreversibilidade da medida pleiteada obsta a concessão da tutela de urgência antecipada, conforme o art. 300, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300, caput e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Acórdão 1393519, 0717070-85.2021.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5ª Turma Cível, j. 26.01.2022, DJe 27.01.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Consoante relatado, insurgem-se os agravantes contra a decisão que, na
ação de suprimento de outorga com pedido de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente
ajuizada contra
Yula Pereira Franco
e
Cláudia Ferreira Franco
, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência antecipada.

Irresignados, os agravantes sustentam que há prova suficiente de que o imóvel cuja regularização é pretendida foi objeto de permuta de direitos hereditários entre o seu falecido pai, José Carlos Gobbi, e seus tios, Jaime Fernandes Gobbi e Claudiomar Franco, este também falecido, restando as assinaturas de duas das herdeiras de Claudiomar, Yula e Cláudia, para que seja regularizada a propriedade do bem.

Pois bem.

A questão objeto deste recurso cinge-se em saber se os agravantes, ao requererem a tutela provisória de urgência na ação judicial de origem, demonstraram, ou não, os pressupostos necessários ao seu deferimento.

Acerca das tutelas provisórias de urgência, o art. 300,
caput
e § 3º, do Código de Processo Civil, destaca a necessidade de demonstração, em sede de cognição sumária, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, obstando-se a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada se houver risco de irreversibilidade da decisão:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, o Juízo
a quo
, ao apreciar o pedido de tutela provisória de urgência formulado na ação originária, concluiu pela ausência da probabilidade do direito vindicado quanto ao pedido de suprimento das assinaturas,
in litteris
:

[...]

Como sabido, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a existência de dois requisitos cumulativos, a saber: a probabilidade do direito e o perigo na demora, ex vi do art. 300 do CPC.

No caso em apreço, não vislumbro a probabilidade do direito autoral e tampouco o perigo na demora. Explico.

Em que pese exista nos autos documento particular por meio do qual os Srs. Jaime Fernandes Gobbi e Claudiomar Franco declaram suas vontades de permutar o imóvel em debate com o Sr. Jose Carlos Gobbi, fato é que se mostra imprescindível a demonstração de que são esses os únicos herdeiros do referido bem, o qual encontra-se registrado sob propriedade de Otávio Gobbi.

É dizer, os requerentes não acostaram aos autos nenhum documento relativo ao inventário de seus avós, Otávio e Olga, de modo que não se pode aferir a probabilidade do direito alegado, sobretudo no que diz respeito a inexistência de prejuízo à terceiros.

Do mesmo modo, também não verifico o perigo na demora, eis que os requerentes não demonstraram como a espera pelo regular trâmite processual causaria prejuízo de difícil ou impossível reparação. Destarte, ausentes os requisitos autorizadores da antecipação de tutela.

Dito isso, ao menos por ora, INDEFIRO o pleito liminar.

Do exame que fiz dos autos, não alcancei conclusão distinta daquela que exarei ao indeferir o pedido de antecipação da tutela recursal, de modo que entendo pela manutenção da decisão objurgada, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, nessa etapa de cognição sumária, que guia a análise das tutelas provisórias de urgência, os agravantes não lograram demonstrar, de forma concreta, a resistência de Yula e Cláudia, herdeiras de Claudiomar Franco, no que diz respeito à prática de atos que objetivam a transferência da titularidade do bem objeto da demanda para o acervo patrimonial do espólio de José Carlos Gobbi, sendo necessário, pois, submeter a pretensão ao contraditório.

A propósito,
mutatis mutandis
, vale conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE SUPRIMENTO DE ASSINATURA. NÃO COMPROVAÇÃO DA RESISTÊNCIA DOS AGRAVADOS EM ASSINAR CONTRATO. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em que pese alguma indicação de desinteresse de alguns dos agravados no ingresso do quadro societário da agravante — são autores de ação de dissolução parcial de sociedade, em fase de cumprimento de sentença — o mesmo não pode se dizer de outros agravados, que, em acordo, decidiram ficar em condomínio com as cotas societárias (sentença homologatória acordo em de inventário e partilha). 2. Como bem definido na decisão recorrida,
“não há comprovação da resistência dos requeridos em assinar o contrato mencionado, o que seria necessário para comprovar a probabilidade do acolhimento do direito alegado”.

3. Além disso, consta nos autos que a sentença que encerrou o processo de inventário e partilha data de 7/11/2017, não se justificando nesse momento o suprimento de assinatura sem o necessário contraditório, máxime a se considerar o que bem definido pela decisão agravada: “o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, tem contornos de definitividade, o qual somente pode ser alcançado na hipótese de haver reconhecimento de que o alegado direito exista”.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1393519, 0717070-85.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/01/2022, publicado no DJe: 27/01/2022.)

Para além disso, tal como consignado pelo Juízo
a quo
, de igual forma necessário se faz maior aprofundamento da discussão, por meio de dilação probatória, a respeito aos bens deixados por Otávio Gobbi e Olga Simonassi Gobbi, dado não ser possível extrair, com exatidão, quais eram aqueles que compunham seus respectivos espólios e a quem foram destinados. Daí não ser possível vislumbrar, também sob essa ótica, a
probabilidade do direito
necessária à concessão da tutela de urgência pretendida.

De mais a mais,
o requisito do
risco de dano grave de difícil ou impossível reparação
também não se faz presente, na medida em que “
o fato de estarem impossibilitados de gozarem
todos
os direitos de propriedade sobre o aludido imóvel não me parece suficiente para configurar o periculum exigido no art. 300, do Diploma Processual Civil
”.

Em arremate, forçoso reconhecer que a tutela de urgência pretendida ostenta natureza de irreversibilidade, na medida em que a transferência da titularidade do imóvel descrito na inicial implicará na possibilidade de, tal como mencionado no agravo, “vender” e “contrair financiamento” por intermédio do referido bem.

Nesse contexto, ausentes, pois, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência pretendida.

Posto isso,
conheço
do agravo de instrumento interposto por
Otávio Gobbi Neto e outros
contra
Yula Pereira Franco
e
Cláudia Ferreira Franco
e a ele
nego provimento
.

É como voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)